Tribunal: CARF
Processo: 10166.722956/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722956/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.965 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia à instância administrativa a impetração de mandado de
segurança a discutir a configuração da quebra de sigilo bancário ou de mera
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos créditos. Não resta afastada
a presunção, quando a prova constante dos autos não tem o condão de
demonstrar a origem dos créditos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722956/2009-73
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722956/2009-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 273/277) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 253/264) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/07), no
valor total de R$ 99.337,40, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2004, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada. O lançamento foi cientificado em 29/12/2009 (e-fls. 183). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 174/181.
Na impugnação (e-fls. 185/198), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Quebra de sigilo bancário.
(c) Depósitos bancários.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 253/264):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de
autorização judicial.
O Acórdão foi cientificado em 07/08/2013 (e-fls. 267/270) e o recurso voluntário
(e-fls. 273/277) interposto em 04/09/2013 (e-fls. 272 e 279), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 07 de setembro de 2013, apresenta recurso no
prazo de 30 dias.
(b) Quebra de sigilo bancário. Diante da tentativa de quebra de sigilo bancário, foi
obtida medida liminar em mandado de segurança junto ao Juízo da 21a Vara
da Seção Judiciária do Distrito Federal, objeto de recurso ao TRF da 1a
Região que determinou o efeito suspensivo. Contudo a cassação da liminar
não implica julgamento de mérito, devendo ser obtida decisão favorável ao
restabelecimento das garantias individuais, sendo desnecessário insistir que
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722956/2009-73

todo ato decorrente será nulo. Logo, o auditor ao criar seu próprio princípio
da razoabilidade, olvidou os princípios da legalidade e reserva legal.
(c) Depósitos bancários. O valor autuado foi objeto de correspondência juntada
aos autos da Top Gospel Comércio e Distribuição Ltda e fato de não ser
encontrada na contabilidade da empresa Top Gospel Comércio e Distribuição
Ltda e nem na DIPJ distribuição de lucro no valor de R$ 200.000,00 demanda
maior exame por parte do agente fiscal para se descobrir a inverdade por parte
da empresa na missiva endereçada sobre aquele valor, devendo ser a empresa
responsabilizada. Assim, a decisão recorrida não pode prosperar por violar os
princípios da razoabilidade, legalidade e reserva legal.
(d) Protestos. Requer a produção de provas a qualquer tempo e ciência da data,
horário e local da apreciação do recurso para que possa oferecer defesa oral e
apresentar memorial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/08/2013 (e-fls. 267/270), o recurso
interposto em 04/09/2013 (e-fls. 272 e 279) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Quebra de sigilo bancário. Diante da conduta do fiscalizado, foi emitida
Requisição de Movimentação Financeira, nos termos da legislação de regência.
O autuado reconhece que ao tempo do lançamento medida liminar no Mandado de
Segurança n° 2007.34.00.039117-9/DF teria sido revertida pelo Tribunal Regional Federal
(decisão no Agravo de Instrumento n° 2007.01.00.054083-5/DF de 20/11/2007, e-fls. 141/143),
mas que o julgamento do mérito da segurança revelaria ter a fiscalização indevidamente
quebrado o sigilo bancário ao adotar seu próprio princípio da razoabilidade, olvidando os
princípios da legalidade e reserva legal.
A fiscalização reconheceu a existência do Mandado de Segurança n°
2007.34.00.039117-9, mas ponderou que decisão liminar obtida na Ação Ordinária n°
2009.34.00.039668-2 ajuizada pela União Federal (e-fls. 29/33) suspendeu o Mandado de
Segurança n° 2007.34.00.039117-9, uma vez em vigor decisão do Tribunal Regional Federal que
suspendera os efeitos da liminar concedida no Mandado de Segurança n° 2007.34.00.039117-9
(e-fls. 176/177, itens 14 e 15).
O recorrente não demonstrou nos autos ter obtido nova decisão judicial a
respaldar sua pretensão.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722956/2009-73

Consulta ao Diário Eletrônico da Justiça Federal da 1a Região - eDJF1 - Ano
VIII / N. 197 – Caderno Judicial – disponibilizado em 20/10/2016 revela a seguinte decisão:
Numeração Única: 388908120074013400
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL 2007.34.00.039117-9/DF
Processo na Origem: 200734000391179
RELATOR(A)
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE
SOUSA
APELANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : CRISTINA LUISA HEDLER
APELANTE
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADOR : PAULO JOSE ROCHA JUNIOR
APELADO
: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
ADVOGADO
: DF00020562 - RENATO OLIVEIRA RAMOS E OUTROS(AS)
EMENTA
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. EXTRATOS
REQUISITADOS
PELO
FISCO
DIRETAMENTE
DE
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. QUEBRA DE SIGILO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE, DO STJ E DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em recente julgamento sobre a matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
decidiu pela constitucionalidade da LC n. 105/2001, firmando o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da
órbita bancária para a fiscal, as quais são protegidas contra o acesso de terceiros (RE
601314/SP).
2. O repasse de informações bancárias pelas instituições financeiras à Receita Federal,
sem prévia autorização judicial, não constitui quebra de sigilo bancário, de modo que
deve ser mantida a decisão que suspendeu os efeitos da sentença concessiva da
segurança, no tocante à ordem que impossibilita o Fisco de obter informações bancárias
do contribuinte, com fundamento na LC 105/2001.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Decide a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
8a Turma do TRF da 1a Região – 26/09/2016 (data do julgamento).
Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
Relator
Consulta ao andamento da Ação Ordinária n° 2009.34.00.039668-2 revela a
emissão de “SENTENCA C EXAME DO MERITO PEDIDO PROCEDENTE” e a existência de
apelação pendente 1.
Submetida a questão ao Poder Judiciário, o presente colegiado não é competente
para apreciá-la (Súmula CARF n° 1).
Além disso, acrescente-se que o CARF é incompetente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade da lei por suposta violação aos princípios e regras constitucionais
invocados pelo recorrente (Súmula CARF n° 2).

1 https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00388908120074013400
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722956/2009-73

Depósitos bancários. Ressalvando que a fiscalização considerou como origem
comprovada “valores oriundos da Top Gospel Comércio e Distribuição Ltda depositados no
Banco Bradesco S/A (R$20.000,13 – 31/03/2004; R$20.000,00 – 30/04/2004 e R$20.000,00 –
01/06/2004; fl. 210)”, a decisão recorrida ponderou que apesar de a DIPJ da empresa informar a
distribuição de lucros de R$ 200.000,00 ao recorrente e mais R$ 200.000,00 para administrador,
a totalizar R$ 400.000,00, como mencionado pela fiscalização, não haveria com base na DIPJ de
se identificar, de forma individualizada, a distribuição de lucros nas datas dos créditos bancários.
Além disso, o voto condutor do Acórdão de Impugnação assevera que a distribuição de R$
400.000,00 “é superior ao valor correspondente ao lucro presumido, diminuído de todos os
impostos e contribuições (inclusive adicional de IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP) a que estava
sujeita a pessoa jurídica (fls. 217250)”, não sendo hábil e idônea a Declaração da JB
Contabilidade, pois a distribuição de lucros em montante superior ao lucro presumido demanda
apresentação da escrituração contábil a demonstrar o lucro contábil efetivo.
No entender do recorrente, o Acórdão de Impugnação violaria os princípios da
razoabilidade, legalidade e reserva legal, pois missiva da empresa informa a distribuição de R$
200.000,00 e o fato de não ser encontrada na contabilidade da empresa Top Gospel Comércio e
Distribuição Ltda e nem na DIPJ distribuição de lucro no valor de R$ 200.000,00 demanda maior
exame por parte do agente fiscal para se descobrir a inverdade por parte da empresa na missiva
endereçada sobre aquele valor, devendo ser a empresa responsabilizada.
De fato, consta dos autos Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano-Calendário 2004 emitido pela Top Gospel
Comércio e Distribuição Ltda a informar o valor de R$ 200.000,00 no campo “04. Lucro e
Dividendo Apurados partir de 1998 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado).” em “4.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS” (e-fls. 124).
Contudo, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, impõe ao contribuinte o ônus de
apresentar prova a demonstrar de forma individualizada a origem e natureza dos créditos
bancários, não havendo que se afastar a presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis
pela adoção da presunção simples de trânsito de rendimentos isentos pelas contas do recorrente a
partir do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte Ano-Calendário 2004 e nem de atribuir ao fisco a produção da prova imputada por lei
ao contribuinte.
A não apresentação de escrituração contábil a respaldar distribuição em montante
superior ao lucro presumido surge como argumento secundário e na decisão recorrida, uma vez
que o lançamento foi empreendido pela não comprovação individualizada dos créditos havidos
nas contas do recorrente, ou seja, a ausência de prova a vincular os créditos considerados como
não comprovados constantes das Tabelas 1 e 2 do Relatório Fiscal para com a alegada
distribuição fracionada de lucros (e-fls. 178/179).
A Declaração (e-fls. 251) firmada por técnico de contabilidade no sentido de a
empresa Top Gospel Comércio e Distribuição Ltda. ter efetuado pagamentos ao recorrente
mediante cheques nas datas e nos valores nela especificados a rigor prova a declaração e não os
fatos declarados (Lei n° 3.071, de 1916, art. 131; Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15 e 408). Além disso, não detecto nos autos prova de que o técnico de
contabilidade tenha poderes para firmar declaração em nome da empresa Top Gospel Comércio e
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.965 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722956/2009-73

Distribuição Ltda. e a própria declaração não especifica a que título tais valores teriam sido
pagos ao recorrente. Logo, o documento em questão não me gera convencimento.
Para os créditos em que houve apresentação de Comprovante de
Depósito/Transferência em nome da TOP GOSPEL ou de conta sacada a ele vinculada, a própria
fiscalização já aceitou o crédito como rendimentos isentos recebidos da TOP GOSPEL,
conforme Tabela 2 do Relatório Fiscal (e-fls. 178) e comprovantes de e-fls. 91, 92 e 93.
Para os créditos sem comprovação individualizada da origem, correta a adoção da
presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42), não tendo
a declaração de e-fls. 251 o condão de alterar tal constatação.
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, eis que não
observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput).
Sustentação oral. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com as alterações da Portaria ME no 665, de 14 de janeiro de 2021, a publicação da pauta
no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no
mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento, sendo ônus do recorrente formular
regular pedido para apresentação de memoriais e/ou para sustentação oral.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital